Tribunal: TJDFT
Processo: 0734621-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO AUTOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. SEDE BANCO DO BRASIL. BRASÍLIA. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA.
1. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da competência de Brasília/DF para julgar produção antecipada de prova ajuizada por autor residente em outro Estado, mas que escolheu o foro da sede do réu, Banco do Brasil S/A. 1.1. O pedido de produção antecipada de prova direciona-se a obter da instituição financeira ré a documentação necessária para a apuração do montante eventualmente devido por ocasião da sentença proferida em ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais para o saldo a partir de março de 1990. 1.2. Entende-se não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, ao contrário do que determinou a decisão agravada, uma vez que a parte autora é produtora rural que obteve empréstimo para incrementar sua atividade produtiva., não havendo falar em competência absoluta a ser pronunciada de ofício.
2. Nos termos do § 2o do art. 381 do CPC, a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.
3. Adotadas as regras de competência do Código de Processo Civil, o art. 381, § 2o, do CPC autoriza a propositura da ação antecipada de provas no foro onde a prova deva ser produzida ou de domicílio da parte requerida, a critério do autor, e, tratando-se de competência relativa, não é viável a declaração de incompetência de ofício.
4. No caso, a ação de produção antecipada de provas foi ajuizada nesta comarca de Brasília/DF por ser a sede da instituição financeira ré, o Banco do Brasil S/A, o qual detém a documentação relativa a cédula de crédito rural emitida para a concessão de empréstimo ao autor na sua atividade econômica. Em vista da competência territorial relativa do foro do domicílio do réu, deve ser reconhecida a competência da Vara Cível de Brasília para processar e julgar a produção antecipada de provas, merecendo reforma a decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão de origem reformada.